Tribunal: TJSP
Processo: 2170891-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação voluntária
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Internação em clínica especializada. Beneficiária internada desde a infância, sem alta médica. Inexistência de condições familiares para prover os cuidados necessários. Direito à continuidade do tratamento em regime de internação garantido. Parecer favorável do Ministério Público. Decisão reformada. Recurso provido.